Tribunal: TJSP
Processo: 1501459-49.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS: pleito absolutório (Adelmo) e de desclassificação para a figura do art. 37, da Lei de Drogas (Rafael) – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais corroboradas por demais elementos acostados aos autos – circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico – condenação mantida

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS: pleito absolutório (Adelmo) e de desclassificação para a figura do art. 37, da Lei de Drogas (Rafael) – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais corroboradas por demais elementos acostados aos autos – circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico – condenação mantida – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM (Adelmo).
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – circunstâncias judiciais (Rafael) e legais (Adelmo) presentes – atenuante da confissão espontânea caracterizada em relação a ambos os réus – confissão do acusado Adelmo, informal e administrativamente, que deve ser compensada com sua reincidência, ainda que específica – Tema 585 do STJ – inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena – regime prisional fechado adequado à espécie, ante os maus antecedentes (Rafael) e a reincidência específica (Adelmo) ostentadas pelos acusados – RECURSO DO CORRÉU ADELMO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.